Tribunal: TJDFT
Processo: 0745953-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745953-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRAGA CAMPOS AGRAVADO: G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL BRAGA CAMPOS contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0701938-59.2020.8.07.0020), determinou, naquilo que interessa, que o exequente, ora agravante, informe, no prazo de 15 dias, “se houve a habilitação do crédito exequendo”. Vide despacho de ID no 212870671 (dos autos originais). De início, constato, primo ictu oculi, que o recurso manejado (agravo de instrumento) não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC); porquanto, a ordem judicial recorrida tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo, portanto, passível de recurso, na forma do caput e parágrafo único do destacado art. 1.015 c/c art. 1.001, ambos do CPC. Nesse sentido, para deixar mais clara a simples natureza de despacho da ordem judicial vergastada, observo que o Juízo a quo, na preclusa decisão interlocutória de ID no 208565018 (dos originais) chamou o feito à ordem, suspendendo o feito, em razão do decidido no julgamento do AGI no 0746668-16.2023.8.07.0000, cuja relatoria coube ao il. Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, no qual determinou o cancelamento da carta de adjudicação dos veículos objetos do pedido de antecipação da tutela de urgência. Vejamos: “[...] Chamo o feito a ordem. Como se denota a decisão de id. 176158710 proferida nos autos no 0710015-86.2022.8.07.0020 determinou a expedição da carta de adjudicação dos veículos VW/VIRTUS CL AD, Placa: PBU-8619, Chassi: 9BWDH5BZ9LP014421, VW/VIRTUS CL AD, Placa: PBU-8620, Chassi: 9BWDH5BZ9LP005668 e I/AUDI RS6 AV 4.0TFSI P, Placa: PBO-7424, Chassi: WUA82C4G7JN903209. Ocorre que, em cumprimento ao determinado ao agravo de instrumento no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0746668-16.2023.8.07.0000, foi determinada o cancelamento da carta de adjudicação dos citados. Posteriormente foi proferido o Acórdão no 1835211 aduzindo o seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO EM JUÍZO DE COMARCA DIVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULOS. DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ANTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. 1. A adjudicação de 3 (três) veículos da devedora em favor dos credores implica afronta ao disposto no art. 6o, III, da Lei no 11.101/2005, que veda, após o deferimento da recuperação judicial, a constrição de bens do devedor sujeitos à recuperação judicial. 2. Para garantir a finalidade de soerguimento da sociedade empresária e em observância ao princípio da indivisibilidade e da universalidade, apenas o Juízo Universal pode praticar atos de constrição e expropriação dos bens sujeitos à recuperação judicial. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. A ausência de trânsito em julgado de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do curso processual das ações ou execuções movidas em face da Agravante/Devedora, impede a realização de atos de constrição por Juízo diverso da Recuperação Judicial. 4. A questão posta em debate já foi analisada e decidida no bojo de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela Agravante, motivo pelo qual suposta decisão contrária ao que foi decidido em instância recursal fere a segurança jurídica, considerando a inalteração da situação fática. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Logo, não há que se falar em adjudicação dos veículos de id. 202915169, cabendo aos interessados pleitearem junto ao Juízo Universal. Assim, o presente cumprimento de sentença ficará suspenso em relação às empresas em recuperação judicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 5150134-91.2023.8.09.0172 – TJGO. [...]” (ID no 208565018 dos originais) (grifo nosso) Em resposta à referida decisão, o agravante, no petitório de ID no 208722810 (dos originais), informou a ocorrência do trânsito em julgado do AGI no 5150134-91.2023.8.09.0172 – TJGO, pugnando pela adjudicação dos veículos penhorados. A fim de comprovar o alegado, o recorrente juntou apenas a certidão de ID no 208722811 (dos originais). Neste ponto, cotejando o presente recurso com os autos principais (proc. no 0701938-59.2020.8.07.0020), observo que o recorrente, de forma inédita, ou seja, tão somente nesta instância recursal, juntou os documentos de ID no 65600036 – págs. 1/27; o que, de antemão, configura evidente supressão de instância. Pois bem! Prosseguindo na trilha procedimental, verifico que, antes da apreciação do aludido petitório de ID no 208722810 (dos originais), o recorrente atravessou a petição de ID no 210092540 (dos originais) informando que os veículos penhorados possuem alta pendência financeira, razão pela qual pugnou para que os débitos fossem transferidos para os executados/agravados. Vejamos: “[...] DANIEL BRAGA CAMPOS e outro, já devidamente qualificados nos autos em epígrafe, por intermédio dos seus advogados, vêm, respeitosamente diante de Vossa Excelência, solicitar e requerer o que se segue. Inicialmente, a parte Exequente pede à Vossa excelência a apreciação deste pedido ANTES DE DECIDIR A RESPEITO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DOS VEÍCULOS CONTIDOS NA PETIÇÃO DE ID No 208722810. Dito isso, o motivo desta petição se encontra no alto número de pendências financeiras que recaem sobre os veículos que somados totalizam: R$23.313,94 (vinte e três mil e trezentos e treze reais e noventa e quatro centavos). Diante dessa monta de débitos oriundos da falta de pagamentos por parte dos Executados, a parte Exequente solicita à Vossa Excelência que os débitos sejam repassados ao nome dos Executados, pois cumpre a eles ônus/obrigação do pagamento dos referidos débitos, uma vez que são anteriores a adjudicação. Termos em que, pede e aguarda deferimento. [...]” (ID no 210092540 dos originais) (grifo e destaque nosso) Em resposta, o Juízo a quo prolatou o despacho de ID no 212870671 (dos originais), objeto da irresignação recursal, aludindo que: “[...] Segundo o art. 6o, da Lei n. 11.101/05, com redação dada pela Lei 14.112/2020, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (grifei) Como se vê, tal medida visa a evitar que atos de constrição e expropriação de bens da empresa em recuperação se tornem obstáculos ao andamento, cumprimento e consequente soerguimento empresarial. O crédito exequendo está sujeito à recuperação judicial. Consoante frisado na decisão anterior, o Juízo universal é o competente para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio recuperando. Assim, por ora, informe a parte exequente, no prazo de 15 dias, se houve a habilitação do crédito exequendo. [...]” (ID no 212870671) (grifo nosso) Como se vê, o pedido de adjudicação dos veículos formulado na petição de ID no 208722810 (dos originais), não foi objeto de apreciação pelo Juízo originário; bem como, não foi objeto de apreciação a documentação de ID no 65600036 – págs. 1/27 (deste recurso), que visa comprovar o trânsito em julgado do AGI no 5150134-91.2023.8.09.0172 – TJGO, pois, conforme alhures já visto, foram juntados, tão somente, neste segundo grau de jurisdição. Assim, calcado nos princípios da cooperação e da não surpresa (CPC, arts. 6o, 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso interposto; bem como, a utilidade da via escolhida, especialmente sobre os parâmetros acima elencados (art. 1.015 c/c art. 1.001, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator